Tribunal: STF
Processo: HC 189637
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Roubo. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Ministro Sebastião Reis Júnior, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EXCESSO DE PRAZO. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTOS. MODUS OPERANDI. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 
    1. A prisão preventiva constitui medida excepcional ao princípio da não culpabilidade, cabível, mediante decisão devidamente fundamentada e com base em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema nos termos do art. 312 e seguintes do Código de Processo Penal.
    2. A tese de que haveria excesso de prazo na formação da culpa não foi objeto de apreciação pelo Tribunal de origem, motivo pelo qual também não pode ser aqui analisada, sob pena de indevida supressão de instância.
    3. No caso, há motivação suficiente para a manutenção da prisão cautelar do agravante, levando-se em consideração a gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi adotado na prática do crime de roubo em questão. Isso confere lastro de legitimidade à manutenção da medida extrema.
    4. Não se revelam suficientes as medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
    5. Agravo regimental improvido. ”
    2. Extrai-se dos autos que, em 30.12.2019, o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do crime de roubo circunstanciado. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva. 
    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Denegada a ordem, sobreveio impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça (HC 576.030). O Relator, Min. Sebastião Reis Júnior, denegou a ordem. Contra a decisão, foi interposto agravo regimental, desprovido. 
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta, em síntese, a ausência de fundamentação idônea para decretação da prisão preventiva, ressaltando que o paciente é primário e tem bons antecedentes.
    5. Prossegue a narrativa para apontar a situação de risco decorrente da pandemia do Coronavírus (Covid-19). Fazendo referência à Recomendação nº 62 do CNJ, afirma que “o paciente encontra-se encarcerado desde o dia 30 de dezembro de 2019” e que, “ATÉ A PRESENTE DATA, não houve designação de audiência da forma que já vem sendo realizado em todo o país durante a pandemia (videoconferência)”. 
    6. A defesa requer a concessão da ordem a fim de que “seja cassado o ato da autoridade coatora que decretou a prisão preventiva em desfavor do paciente”. 
    7. Decido.
    8. O habeas corpus não deve ser concedido.
    9. O Supremo Tribunal Federal (STF) possui a orientação de que a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia cautelar (HC 103.330, Rel. Luiz Fux, RHC 116.965, Relª. Minª. Cármen Lúcia, HC 116.151, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 
    10. A decisão impugnada não divergiu desse entendimento ao assentar que “a prisão cautelar foi decretada e mantida com motivação idônea, considerando-se as circunstâncias concretas do fato delituoso em análise, reveladoras, pelo modus operandi empregado, da real gravidade do delito (crime de roubo perpetrado em concurso de agentes, mediante grave ameaça, com emprego de arma de fogo, onde as vítimas foram subjugadas com extrema violência, tendo sido obrigadas a se deitar no chão)”.
    11. Ainda que assim não fosse, tenho afirmado em sucessivos julgamentos na Primeira Turma do STF que, nas hipóteses envolvendo crimes praticados com especial violência ou grave ameaça à pessoa, o ônus argumentativo em relação à periculosidade concreta do agente é menor. Veja-se, nessa linha, o HC 121.208, a que fui designado redator para o acórdão.
    12. A tese do excesso de prazo da prisão em razão da suspensão dos trabalhos forenses não foi apreciada pelas instâncias de origem, o que impede o imediato exame da matéria por esta Corte, sob pena de supressão de instâncias.
    13. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 17 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator